Tribunal: TCU
Processo: 017.459/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Uso indevido de recursos federais (FUNDEF) em obras.

Inteiro teor:
Acórdão 556/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de tegColegiado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso II, 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da representação a seguir relacionada; b) considerar prejudicada a continuidade do exame da representação no âmbito do TCU, uma vez que a aferição da legalidade de despesas realizadas com recursos da conta do Fundef municipal deve ser prioritariamente exercida pelas instâncias locais de controle, no caso, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão; c) encaminhar cópia destes autos ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão - TCE/MA, para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle acerca dos fatos ora relatados, bem como os eventuais impactos na gestão do ex-prefeito, Sr. Romildo Damasceno Soares (2017-2020) e demais possíveis responsáveis; e d) determinar o arquivamento do feito, após o envio de cópia desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 017.459/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Tutóia - MA. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.